Tribunal: TJDFT
Processo: 0734394-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal. Sistemas PREVJUD, DECRED, E-Financeira e INFOJUD. Indeferimento. Pesquisa já deferida via SISBAJUD. Desnecessidade e inadequação das demais pesquisas no momento processual. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Consulta aos sistemas PREVJUD, DECRED e E-Financeira, bem como à ampliação do período de pesquisa via INFOJUD.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o deferimento de pesquisas patrimoniais complementares por meio dos sistemas PREVJUD, DECRED e E-Financeira e (ii) determinar se é possível a extensão temporal da pesquisa já autorizada via INFOJUD.
III. Razões de decidir
3. O sistema SISBAJUD já foi deferido para localização de ativos financeiros, sendo suficiente, no momento, para atender à finalidade da execução, devendo-se aguardar o resultado antes de novas diligências.
4. Os sistemas DECRED e E-Financeira, embora úteis à apuração de movimentações financeiras, destinam-se a investigações de natureza fiscal e abrangem período e dados que extrapolam o objeto da lide, que se limita à identificação de bens existentes na data da separação do casal.
5. A pesquisa via PREVJUD é voltada especificamente a ações de natureza previdenciária, de modo que sua utilização em demanda cível de partilha patrimonial é inadequada e não se justifica como medida excepcional.
6. Quanto à ampliação do período de pesquisa INFOJUD, inexiste indício de ocultação de bens ou fraude, sendo prematura a medida enquanto não produzidas as provas na origem.
7. A multiplicidade de consultas a sistemas de sigilo fiscal e bancário deve observar os princípios da proporcionalidade e necessidade, sob pena de violação ao direito à intimidade e à proteção de dados pessoais.
IV. Dispositivo e tese
8. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A pesquisa patrimonial via SISBAJUD, já deferida, é suficiente para a fase atual do processo, devendo-se aguardar seu resultado antes de novas diligências. 2. A utilização dos sistemas DECRED, E-Financeira e PREVJUD é inadequada quando a lide não versa sobre matéria fiscal ou previdenciária e inexistem indícios concretos de ocultação patrimonial. 3. A extensão temporal de pesquisa INFOJUD exige demonstração de necessidade específica e fundada em elementos probatórios mínimos.

Dispositivos relevantes citados: IN/SRF no 341/2003, arts. 1o a 3o; CF/1988, art. 5o, X e XII. Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão n. 1293565, Turma Cível.